Tribunal: STF
Processo: ARE 1476441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ATRAEM A INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 42. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE ASSEGURA A INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFÍCIOS DO RGPS PARA FINS DE REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 57, §4º, DA LCE Nº 308/05. DEVIDOS O REAJUSTE E O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DO TJRN. VERBA ALIMENTAR. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA DATA DE INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 397/CC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO RECORRENTE (ARTS. 98 E 99, §3º, DO CPC). REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra sentença que julga improcedente a pretensão autoral, rejeitando o pedido de reajuste de pensão por morte com base nos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.



    2 – Preenchidos os requisitos de concessão da gratuidade judiciária, defere-se a benesse à recorrente (arts. 98 e 99, §3º, do CPC).



    3 – Adentrando o mérito, a matéria referente à utilização de índice federal para fins de reajustes dos proventos pagos aos pensionistas estaduais foi recentemente ventilada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 4.582/DF.



    4 – Na ocasião, o STF declarou a inconstitucionalidade formal do art. 15 da Lei nº 10.887/04, por evidente extrapolação da competência legislativa da União, contudo, no que se refere à constitucionalidade material, a Corte Suprema não reconheceu a existência de violação na vinculação ao índice aplicado aos benefícios do RGPS. Ou seja, o reajuste do benefício com base no reportado índice não importa em inconstitucionalidade, sendo necessária, no entanto, a existência de legislação editada pelo ente federativo que disponha sobre a aplicação. Nesse sentido: TJRN – Apelação Cível nº 0832547-94.2022.8.20.5001, Desembargador Dilermando Mota, Primeira Câmara Cível, assinado em 09/03/2023.



    5 – Nesse cenário, diferentemente do que fora sustentado na sentença, constata-se que no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte há norma específica que disciplina o reajuste da pensão por morte com base nos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, conforme se vê no art. 57, §4º, da Lei Complementar Estadual nº 308/05. Assim, considerando a expressa previsão legal, deve ser reformada a sentença objurgada, de modo a julgar procedente a pretensão autoral, determinando que a parte ré promova o reajuste da pensão por morte percebida pela demandante, nos moldes estabelecidos no art. 57, §4º, da LCE nº 308/05, bem como efetue o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da ausência de reajuste oportuno, desde a data em que deveria ter sido realizado, excluídos eventuais valores adimplidos administrativamente, respeitada a prescrição quinquenal aplicável à espécie.



    6 –Cuidando de crédito de natureza alimentar, apurado por simples cálculo aritmético, a incidência de juros de mora ocorrerá desde a data de inadimplemento, a teor do que dispõe o art. 397/CC. Nesse sentido: STJ – AgInt no AREsp nº 1840804 AL 2021/0047210-5 – T1 Primeira Turma, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, j. 09/08/2021, DJe 12/08/2021.



    7 –Para fins de aplicação de juros e atualização monetária, que incidirão sobre os valores pagos a título de diferenças remuneratórias, deverão ser observadas as seguintes diretrizes: a) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora, calculados pelo índice oficial da caderneta de poupança, ambos a contar a partir da data de inadimplemento; b) a partir de 09/12/2021, incidência única da Taxa Selic acumulada mensalmente, até a data do efetivo pagamento, como orienta o art. 3º da EC nº 113/2021.



    8 – Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, e 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente